Tribunal: TJES
Processo: 5001250-39.2021.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Repetição de indébito
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001250-39.2021.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE ROBERTO NUNES DE LIMA
RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerente em face da sentença (id nº 3357901) que julgou improcedente o pedido autoral ao reconhecer regular contratação do contrato de empréstimo e refinanciamento, não reconhecendo falha na prestação do serviço ou ato ilícito pois o contrato prevê a possibilidade de fracionamento do débito e desconto em conta-corrente.

Nos termos dos recursos interpostos pelo Autor/Recorrente, a sentença merece reforma, sustentando prejudicial de prescrição, preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível e no mérito ausência de falha na prestação do serviço, pois o autor teria sido cientificado de forma clara e objetiva sobre o contrato, não havendo que se falar em nulidade do contrato, restituição de valores ou reparação moral.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto ao pressuposto de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e com pedido de gratuidade que será analisado a seguir,
motivo pelo qual recebo o recurso com efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

A recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Não há preliminares e no mérito a parte autora/recorrente alega que a r. sentença merece reforma pois embora tenha realizado o contrato de empréstimo e de refinanciamento, estão sendo descontados valores em conta do autor, que inclusive ultrapassam os 30% da margem consignável.

Com efeito, insta frisar que ambos os contratos firmados pelo recorrente com a recorrida são de crédito pessoal, Nessa esteira, embora não se desconheça a divergência jurisprudencial acerca da matéria objeto dos autos, insta salientar que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.555.722/SP, decidiu por cancelar a súmula 603/STJ que vedava a retenção de verba de natureza vencimental em conta-corrente para adimplemento de mútuo, passando a reconhecer a validade dos descontos desde que previstos em contrato, o que ocorre in casu.

SÚMULA n. 603 (CANCELADA)
- É vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial consignável, com desconto em folha de pagamento, que possui regramento legal específico e admite a retenção de percentual.

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. MÚTUO FENERATÍCIO.
DESCONTO DAS PARCELAS. CONTA-CORRENTE EM QUE DEPOSITADO O SALÁRIO
. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INTERPRETAÇÃO DA SÚMULA 603/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A discussão travada no presente é delimitada como sendo exclusiva do contrato de mútuo feneratício com cláusula revogável de autorização de desconto de prestações em conta-corrente, de sorte que abrange outras situações distintas, como as que autorizam, de forma irrevogável, o desconto em folha de pagamento das "prestações empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil" (art. 1º da Lei 10.820/2003). 2. Dispõe a Súmula 603/STJ que "é vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial consignável, com desconto em folha de pagamento, que possui regramento legal específico e admite a retenção de percentual". 3. Na análise da licitude do desconto em conta-corrente de débitos advindos do mútuo feneratício, devem ser consideradas duas situações distintas: a primeira, objeto da Súmula, cuida de coibir ato ilícito, no qual a instituição financeira apropria-se, indevidamente, de quantias em conta-corrente para satisfazer crédito cujo montante fora por ela estabelecido unilateralmente e que, eventualmente, inclui tarifas bancárias, multas e outros encargos moratórios, não previstos no contrato; a segunda hipótese, vedada pela Súmula 603/STJ, trata de descontos realizados com a finalidade de amortização de dívida de mútuo, comum, constituída bilateralmente, como expressão da livre manifestação da vontade das partes. 4.
É lícito o desconto em conta-corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado, sem que o correntista, posteriormente, tenha revogado a ordem. Precedentes.
5. Não ocorrência, na hipótese, de ato ilícito passível de reparação. 6. Recurso especial não provido (...) Acórdão. Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Segunda Seção, por unanimidade, negar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator,
e cancelar a Súmula nº 603, com fulcro no artigo 125, §§ 2º e 3º, do RISTJ
, com manifestação favorável do Ministério Público Federal quanto ao cancelamento da referida Súmula. Os Srs. Ministros Luis Felipe Salomão, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Buzzi, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Consignado pedido de preferência pelo recorrido Banco Santander (Brasil) S.A., representado pelo Dr. Fábio Lima Quintas. (REsp 1555722/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/08/2018, DJe 25/09/2018).

Nesse sentido, transcreve-se julgados.

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
. MÚTUO. DESCONTO EM FOLHA. ACÓRDÃO EMBARGADO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA SEÇÃO. SÚMULA N. 168/STJ. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Os embargos de divergência são um recurso voltado para a uniformização de entendimento entre órgãos fracionários distintos do STJ. Tendo a jurisprudência se uniformizado no mesmo sentido do acórdão embargado, tornam-se incabíveis os embargos de divergência (Súmula n. 168/STJ). 2.
A matéria consolidou-se no Superior Tribunal de Justiça tal como no acórdão recorrido. Com efeito, em julgado da Segunda Seção que procedeu ao cancelamento da Súmula n. 603/STJ,
entendeu-se que não haveria, em regra, limitação aos descontos em conta corrente para fins de pagamento de mútuo
, excetuando-se os casos de empréstimo consignado garantido por descontos em folha de pagamento
(REsp 1.555.722/SP, Relator Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/8/2018, DJe 25/9/2018). 3. No acórdão embargado, entendeu a Terceira Turma que haveria um contrato de empréstimo com desconto em folha de pagamento e, dessa forma, seria válida a limitação dos descontos a 30% (trinta por cento) da remuneração da devedora.
Evidencia-se, nesse ponto, que o decidido no julgado embargado corresponde à jurisprudência atual do STJ
. 4. Além disso, o conhecimento dos embargos de divergência exige similitude fático-processual entre o aresto embargado e os paradigmas. 5. No caso dos autos, a Terceira Turma analisou hipótese envolvendo mútuo garantido por desconto em folha de pagamento. 6. O paradigma da Quarta Turma, contudo, analisou hipótese diversa, na qual o contrato envolvia mútuo a ser quitado mediante descontos em conta-corrente, sendo que o relator, expressamente, destacou que se tratava de hipótese distinta dos empréstimos pagos com desconto em folha. Portanto, o suposto paradigma não apresenta similitude fático-processual com o acórdão ora embargado, a fim de permitir o conhecimento dos embargos de divergência. 7. Cabe destacar que, nos embargos de divergência, não se admite a alteração do contexto fático-processual objeto de exame pela Turma, pois é recurso que "tem por finalidade uniformizar a jurisprudência do próprio Superior Tribunal de Justiça, quando se verificarem idênticas situações fáticas nos julgados, mas tenha se dado diferente interpretação na legislação aplicável ao caso, não se prestando para avaliar possível justiça ou injustiça do decisum (...)" (AgInt nos EREsp n. 1.322.449/RJ, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/8/2018, DJe 28/8/2018). 8. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EAREsp 1305797/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/11/2020, DJe 16/11/2020).

Dessa forma, não há que se falar em vício de consentimento, pois o autor afirma na inicial que contratou o empréstimo pessoal e, de regra, esta modalidade de mútuo prevê a possibilidade de débitos em conta até que sejam quitados os valores devidos, conforme telas abaixo.

Desse modo, embora não de desconheça as condições pessoais do autor, em especial o fato de que os descontos em conta superam 30% (trinta por cento) do vencimento mensal, aplicando-se a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
entende-se pela impossibilidade de limitação dos descontos em conta bancária, rejeitado, portanto, o pedido de nulidade das disposições contratuais que permite descontos em conta-corrente
.

Em relação ao contrato de seguro, embora se alegue ausência de contratação, o contrato juntado ao id nº 3357888 pela requerida/recorrida demonstra assinatura incontroversa do autor aderindo ao seguro em grupo, não havendo que se falar em nulidade da contratação, ademais, não há que se falar em venda casada, pois o contrato de seguro foi assinado de forma indivídual.

No mesmo sentido, comunga-se com a r. sentença, tendo em vista a regularidade dos descontos, dada a contratação do serviço financeiro vinculado a conta bancária, inexiste descumprimento contratual, tampouco valores a serem restituídos, com registro de que o consumidor conhecia (ou deveria conhecer) da possibilidade de descontos integrais desde a celebração do contrato,
pelo que se vota pela manutenção integral da sentença proferida.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto e lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

Em razão do não provimento do recurso interposto,
CONDENO a
autora (recorrente/recorrida)
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3o do CPC/15.

HANNA PIMENTEL POLEZE

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)